Tribunal: TJDFT
Processo: 0714542-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0714542-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE CLAUDIONOR LIMEIRA GAMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Consabido que é defeso a esta Corte conhecer de pedidos e de documentos não apresentados ao juízo primevo, sob pena de mácula ao princípio do duplo grau de jurisdição, em verdadeira supressão de instância. A propósito: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DE MÍDIAS JUNTADAS AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENDIDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEDE INADEQUADA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A via estreita do agravo de instrumento não permite a produção de novas provas, tampouco a juntada de documentos não submetidos à apreciação do juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 2. É justamente em atenção ao princípio do devido processo legal e do contraditório que as mídias e os novos documentos apresentados nesta esfera recursal devem ser levados ao processo principal, pois é no decorrer da instrução probatória que se dará a oportunidade do amplo debate entre os litigantes, com a possibilidade, inclusive, de o magistrado determinar, de ofício, a realização de outras provas necessárias ao julgamento do mérito (art. 370, CPC), a fim de se alcançar o resultado útil e justo do processo. 3. Não há que se falar, assim, em ofensa ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, pois o próprio Código de Processo Civil de 2015 adota os princípios constitucionais como vetor a ser considerado em sua interpretação, sem, contudo, dispensar a observância pelas partes e procuradores aos preceitos nele estabelecidos. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1404413, 07232667120218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DOCUMENTO NOVO. IMPOSSIBILIDADE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PATRIMONIAL. RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES. ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. EFICÁCIA. TERMO INICIAL. JUNTA COMERCIAL. ARQUIVAMENTO. 1. É incabível a juntada de documentos em sede recursal no caso de não versarem sobre fato novo, além de não haver demonstração de caso fortuito ou força maior hábil a justificar a prática nessa seara recursal. Art. 435 do Código de Processo Civil. 2. A parte autora deve trazer elementos que possam comprovar o fato constitutivo do seu direito. Em ação em que se busca a invalidade de alteração de contrato social em virtude de ter sido realizada a despeito de uma das partes comunicar a desistência do negócio em virtude de as dívidas da empresa serem maiores que as alegadas cabe à parte autora comprovar efetiva e seguramente a causa de pedir e, caso assim não se desincumba, impõe-se o reconhecimento da rejeição do pedido. Art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. (...) 8. Apelação parcialmente provida. ( Acórdão 1416073, 07358050820178070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MULTA DO ART. 1.021. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. INÉRCIA DO REQUERIDO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, as questões que não foram apre-ciadas pelo juízo de origem não podem ser conhecidas pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não deve ser aplicada de forma automática, pela simples interposição de agravo interno, uma vez que isso é insuficiente para caracterizar conduta ofensiva aos princípios da lealdade e da cooperação processual (art. 4°, do CPC). 3. Na hipótese em que o agravante deixa de apresentar os documen-tos necessários à liquidação do julgado e os cálculos apresentados pelo requerente são homologados em razão da sua inércia, nos termos do art. 524, §5°, do CPC, o reconhecimento da preclusão acerca do tema é medida que se impõe. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de ins-trumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1394820, 07225556620218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ao exposto, indefiro o pedido formulado no ID 46814169. Rememoro o peticionante acerca da advertência estampada no penúltimo parágrafo da primeva decisão proferida nestes autos (ID 45894362, p. 6). Intimem-se. Publique-se. Após, conclusos para julgamento. BRASÍLIA, DF, 18 de maio de 2023 14:57:09. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada